Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703311-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARLOS AGNES AGRAVADO: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico, com pedido liminar, interposto por SERGIO CARLOS AGNES, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0029957-52.2015.8.07.0001, movida pela agravada, LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, em que foi parcialmente acolhida a impugnação do agravante. Inconformado, o agravante verbera, em apertada síntese, que: 1) é flagrante a má-fé da agravada no cumprimento de sentença, haja vista que tenta receber frutos e valores decorrentes de bens imóveis que não lhe são de direito; 2) que não houve determinação de pagamento de valores correspondentes ao valor dos bens imóveis em condomínio do ex-casal, mas somente a determinação da obrigação de levar os bens a leilão, ou seja, a parte vem insistindo na obrigação de pagamento que não há, já que foi apenas estabelecida a obrigação de fazer, por isso resta clara a má-fé da agravada; 3) que houve cerceamento de defesa, porquanto o juiz chamou o feito a ordem sem ter dado nova oportunidade ao agravante, para se manifestar, já que o cumprimento provisório de sentença é mais amplo do que o cumprimento definitivo ora impugnado. 4) que houve erro material no valor da causa; Com supedâneo nos argumentos supra e, ainda, por entender que há risco ao resultado útil do processo pela movimentação inútil da máquina pública, configurando, assim, o periculum in mora, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo. Sem preparo. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, há muitas controvérsias no processo originário, que devem ser solucionadas pelo juiz de piso e meros equívocos no procedimento ou na extensão do título executivo, não são configuradores, por si sós, do instituto da litigância de má-fé ou de decretação de nulidade, sendo que, no caso dessa última, diante do espirito do novo código de processo deve, o juiz, sempre que possível, convalidar eventuais vícios formais, que surgirem durante a tramitação do feito, ante a primazia do julgamento do mérito. Noutra via, não vislumbro, a priori, nenhum cerceamento de defesa, porquanto foi dada a oportunidade ao agravante para se manifestar, embora não tenha sido na extensão que gostaria, por isso, não entendo que tenha havido cerceamento de defesa, ainda mais, quando considerado que o próprio agravante, afirma que sequer foi ainda recebido, de fato, o cumprimento de sentença provisória, até porque sequer houve o caucionamento do juízo de piso ainda. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Ademais, por se tratar de decisão liminar, entendo que, diante de todas as inconsistências ainda existentes, é mais prudente aguardar a resposta do agravado, para que possa ter mais subsídios a respeito da realidade de todo o contexto apresentado. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, também, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir prejuízo irreparável, notadamente porque poderiam mais atos serem praticados em nulidade, essa circunstância também não restou efetivamente demonstrada. Não se está a dizer que esse fato inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Num juízo valorativo do que se trouxe aos autos do recurso, a mera declaração de possível práticas irregulares, não se mostram hábeis para comprovar essa alegação de forma segura e robusta, porquanto, além de apresentarem incongruência fática com o que se alega, não carregam a certeza necessária para a concessão de provimento judicial liminar, a meu sentir. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Penso, dessa forma, que não é razoável a concessão de provimento liminar, se considerando a ausência do requisito consubstanciado no perigo da demora, pelo que a manutenção do estado das coisas é a medida mais consentânea, até que o Juízo primevo se debruce sobre todas as provas apresentadas/produzidas pelas partes no processo ordinário, que é o foro adequado para colocar à minudência jurídica as coisas reais em debate. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar, no sentido de se suspender o feito originário. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante do não preenchimento cumulativo dos dois requisitos autorizadores da medida liminar. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 16:18:33. Desembargador Gilberto Pereira Relator